Tribunal: STF
Processo: ARE 1311859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ABONO POR PONTUALIDADE – PRAZO CERTO PARA FINANCIAR A MAIOR PARTE DO VALOR CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO PELA PROMITENTE ADQUIRENTE – PERDA DO DESCONTO PREMIADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CHAVES NEGADO – RECURSO DA PROMITENTE ADQUIRENTE DESPROVIDO – RECONVENÇÃO – PRETENDIDO RECEBIMENTO DA PARCELA PENDENTE ACRESCIDO DO PERCENTUAL DO DESCONTO E DOS CONSECTÁRIOS DA MORA - RECURSO DA ALIENANTE PROVIDO.
    1 - É inquestionável a legalidade do abono de pontualidade, prevalecendo, no plano obrigacional, o que está definido no contrato.
    2 – Na espécie, segundo o Termo de Declaração – Campanha de Adimplência Premiada, por liberalidade da Construtora, a promitente adquirente faria jus ao desconto de 27,38% do valor da venda do imóvel, desde que pagasse todas as parcelas no vencimento.
    3 – No caso, a adquirente tinha até 30/07/2017 para providenciar o financiamento do saldo atualizado previsto na Parte B. Todavia, obteve a aprovação do crédito somente em 1.º/09/2017, o que significa a perda do abono de pontualidade.
    4 - Para que a adquirente tenha direito à imissão na posse do imóvel, deverá pagar o saldo descrito na Parte B, com os acréscimos da sua inadimplência, que são: juros moratórios de 1% ao mês, correção pelo INCC e multa de 2%, sem prejuízo do percentual do abono pela pontualidade.
    5 – Segundo o STJ, embora ambos os institutos da multa moratória (limite de 2%) e do abono de pontualidade configurem espécies de sanção, tratam-se de hipóteses de incidência distintas: o abono configura sanção positiva, com a finalidade precípua de premiação pelo adimplemento, enquanto que a multa moratória (2% representa sanção negativa, com a finalidade de punição pelo inadimplemento, não havendo vedação legal na sua cumulação.
    6 – Acolhe-se a reconvenção para condenar a contratante ao pagamento da Parte B, no montante de R$ 280.443,16 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), corrigido pelo INCC a partir do vencimento, ocorrido em 30/07/2017, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, da multa de 2% e do valor do abono pela pontualidade, correspondente a 27,38% do valor do imóvel, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 48 do ADCT; e 5°, V, X, XXXII, XXXV e LV, e 170, V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 927467 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 869), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 03/02/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente